Tribunal: STF
Processo: HC 115184
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – ORGANICIDADE E DINÂMICA DO DIREITO INSTRUMENTAL. Tanto quanto possível, há de aguardar-se o desfecho de habeas corpus impetrado em Tribunal diverso. 



    PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – IMPETRAÇÃO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – LEGALIDADE. Descabe concluir pela existência de ato ilegal quando o indeferimento da liminar no Superior Tribunal de Justiça fez-se alicerçado nas premissas do ato precedente a revelarem o enquadramento da espécie, de início, no artigo 312 do Código de Processo Penal.